Tribunal: TJBA
Processo: 8007290-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007290-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIULIO ALVARENGA REALE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O FORO ELEITO E O DOMICÍLIO DAS PARTES OU O NEGÓCIO JURÍDICO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.879/2024. IMPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Santana dos Santos contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato n° 8163495-66.2023.8.05.0001, ajuizada em face da instituição financeira Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento. O Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA declarou-se incompetente para processar a demanda, declinando sua competência para a Comarca de Laje/BA, domicílio do autor, com fundamento no art. 101, I, do CDC e na nova redação do art. 63, §5º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.879/2024.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em saber se é válida a escolha do foro da Comarca de Salvador/BA para o ajuizamento da ação revisional de contrato bancário, à luz das normas consumeristas e processuais civis, mesmo quando ausente qualquer vínculo direto com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.

III. Razões de decidir
3. O art. 101, I, do CDC estabelece a possibilidade de o consumidor ajuizar ação no foro de seu domicílio ou do réu, desde que haja pertinência com os fatos da causa ou com o contrato celebrado.
4. Conforme os autos, o agravante reside em Formosa (BA) e o contrato objeto da revisão foi celebrado na Comarca de São Paulo (SP), local onde também está situada a sede da instituição financeira agravada.
5. A Comarca de Salvador/BA, onde foi ajuizada a demanda, não apresenta qualquer vínculo com o contrato, com o domicílio das partes ou com a obrigação contratual, configurando hipótese de juízo aleatório.
6. A nova redação do art. 63, §5º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.879/2024, veda expressamente o ajuizamento da ação em foro sem vínculo com as partes ou com o negócio jurídico, autorizando o juízo a declinar de ofício da competência.
7. A existência de filial da ré em Salvador, desacompanhada de prova de sua relação com o contrato discutido, não legitima a escolha do foro, conforme jurisprudência pacífica.
8. O domicílio profissional do advogado não constitui critério legal de fixação da competência.
9. Com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:

“A escolha de foro para ajuizamento de demanda consumerista deve guardar relação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, sob pena de caracterização de juízo aleatório.”

“Nos termos do art. 63, §5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.879/2024, é legítima a declinação de competência de ofício quando constatada a ausência de vínculo entre o foro eleito e o contrato discutido ou o domicílio das partes.”

“O domicílio do advogado não constitui parâmetro legal para fixação da competência territorial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 101, I; CPC, arts. 63, §§1º e 5º; CC, art. 75, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 00260104220248190000, Rel. Des. Renato Lima Char­naux Serta, j. 01.08.2024; TJ-BA, AI nº 8005423-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 08.05.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8163495-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
Manoel Santana dos Santos
e parte recorrida
Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, restando
prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/Ba, 26 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR